Tribunal: TCU
Processo: 040.993/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 374/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.993/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Robert Andrade (XXX.745.166-XX); Eudes Pereira Leite (XXX.810.861-XX); Fernando Talma Rameta Goncalves Barbosa (XXX.496.366-XX); Marilene de Cassia Maciel (XXX.103.676-XX); Mayara Azzolini Gonzalez (XXX.132.061-XX); Ocarlinda Lopes Aguiar (XXX.433.476-XX); Quiteria de Deus de Souza (XXX.335.311-XX); Tassylla Caroline Ferreira Pereira (XXX.005.981-XX); Tchalton Amador Correa (XXX.494.846-XX); Vania Fernandes de Souza (XXX.593.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.